Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707735-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA em face de decisão (ID 24081170) da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada para compelir o requerido a se abster de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração da autora em sua conta corrente. Foi deferida a antecipação da tutela recursal (ID 24179774). Contrarrazões (ID 24642707). É o relatório. Decido. A Segunda Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n.o 1.863.973/SP, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, afetou a questão relativa à aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o) aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente (Tema 1085), in verbis: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) Determinou-se, assim, a suspensão do trâmite de todos os processos que envolvem a matéria. Confira-se: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva (artigo 257-B, do RISTJ) votaram com o Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Nancy Andrighi votou com o Sr. Ministro Relator em menor extensão, vencida em parte, com ressalva quanto à delimitação da tese controvertida. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. (Grifo nosso) Assim, considerando estar a controvérsia do presente recurso relacionada ao tema afetado, determino o sobrestamento do feito, até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator